Tribunal: TJDFT
Processo: 0003263-06.2016.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO RECURSO. PENA REDIMENSIONADA.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática de furto qualificado, previsto no art. 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal, consistente na subtração de mercadorias e documentos do interior de veículo, mediante rompimento de obstáculo, em concurso de pessoas.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (ii) se é possível a desclassificação do crime de furto qualificado para o crime de furto simples; (ii) a possibilidade de exasperação da pena-base no patamar de 1/6, na primeira fase da dosimetria; e (iii) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea realizada na fase policial.
III. Razões de decidir
3. Comprovada a atuação conjunta do réu com outros agentes na prática do furto, é cabível a manutenção da qualificadora do concurso de pessoas.
4. A ausência de laudo pericial não obsta o reconhecimento da qualificadora, quando há provas testemunhais, imagens e declarações que demonstrem o rompimento do obstáculo, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJDFT.
5. É válida a consideração de maus antecedentes com base em condenação extinta por indulto, conforme Súmula 631 do STJ, mantendo-se a valoração negativa. Ademais, verifica-se que, no caso em tela, a data da extinção da punibilidade não ultrapassa o lapso temporal de 10 anos.
6. Presentes duas qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e o deslocamento da outra para acréscimo na primeira fase da dosimetria. Precedentes.
7. Na fixação da pena-base, a adoção do critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao respectivo tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável, encontra amplo respaldo na jurisprudência pátria e, consequentemente, não pode ser considerado desproporcional.
8. Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 545 do STJ, diante da admissão do furto pelo réu em sede policial, máxime quando ela contribuiu para a formação do convencimento judicial.
IV. Dispositivo
9. Recurso parcialmente provido.